Tribunal: STJ
Processo: 6002443-70.2024.4.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201329 - MG (2024/0265785-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JULIO DA SILVA MATOS (PRESO)
ADVOGADOS
: AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS -
MG163391
GLAUBER TEIXEIRA COSTA - MG176551
THARCISIO ALVES FERREIRA COSTA - MG177069
RUBENS CARLOS VIEIRA - DF074080
IVAN BONFIM MATOS - BA070383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. ESTELIONATO
HABEAS CORPUS
MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal.
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, uma vez
que, apesar de os fatos investigados terem ocorrido
em anos anteriores, foram indicadas atualizações
recentes dos dados cadastrais para viabilizar a
permanência dos benefícios obtidos de forma
fraudulenta.
3. A mudança constante de domicílio associada ao
tempo decorrido desde o decreto da prisão preventiva
(dezembro de 2023) sem o cumprimento do mandado
de prisão até o momento também revelam a
necessidade da medida para garantia da aplicação da
lei penal.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
08/05/2025
14/05/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47493532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 887404b8-2d4b-4096-a500-b5e83427e3db

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47493532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 887404b8-2d4b-4096-a500-b5e83427e3db

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201329 - MG (2024/0265785-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JULIO DA SILVA MATOS (PRESO)
ADVOGADOS
: AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS -
MG163391
GLAUBER TEIXEIRA COSTA - MG176551
THARCISIO ALVES FERREIRA COSTA - MG177069
RUBENS CARLOS VIEIRA - DF074080
IVAN BONFIM MATOS - BA070383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. ESTELIONATO
HABEAS CORPUS
MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal.
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, uma vez
que, apesar de os fatos investigados terem ocorrido
em anos anteriores, foram indicadas atualizações
recentes dos dados cadastrais para viabilizar a
permanência dos benefícios obtidos de forma
fraudulenta.
3. A mudança constante de domicílio associada ao
tempo decorrido desde o decreto da prisão preventiva
(dezembro de 2023) sem o cumprimento do mandado
de prisão até o momento também revelam a
necessidade da medida para garantia da aplicação da
lei penal.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JÚLIO DA SILVA
MATOS contra a decisão de fls. 853-856, que negou provimento ao recurso em
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47267177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:00
Código de Controle do Documento: ee85288d-1f36-49dc-8353-ee653b21dd11

Nas razões deste recurso, a defesa reitera os argumentos de que a
prisão preventiva não é necessária para evitar risco de reiteração, já que todos
os benefícios apontados como fraudulentos estão suspensos. Aduz que, apesar
de foragido, o agravante vem acompanhando a ação penal por meio de seus
defensores constituídos.
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva do agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Consoante relatado, a defesa busca a reconsideração da decisão
agravada, com a revogação da prisão preventiva do agravante.
A decisão que denegou o recurso em
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 854-856 – grifo próprio):
A prisão preventiva institui-se como mecanismo extremado, de
aplicação excepcional, que se admite apenas nas hipóteses
taxativas da legislação processual e somente quando não
visualizado outro meio hábil de assegurar a aplicação da lei
penal, a manutenção da ordem pública e econômica e o
adequado fluxo dos atos de investigação e instrução.
A cautelar foi decretada nos seguintes termos (fls. 240/242):
Com razão o MPF.
Por ocasião da decisão retro, ora recorrida (ID
1450799390), entendi pelo indeferimento do pedido de
prisão preventiva formulado pela autoridade policial no bojo
da presente representação.
Assim fundamentei:
Entretanto,
entendo
pelo
indeferimento
da
prisão
preventiva.
A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar, e, por
constituir grave restrição à liberdade do indivíduo antes do
trânsito em julgado da condenação deve ser entendida
como medida excepcional, somente se justificando quando
preenchidos os requisitos legais (art. 313 do CPP) e os
motivo autorizadores (art.312) –
e
fumus comissi delicti
, e desde que se revelem inadequadas
periculum libertatis
ou insuficiente as medidas cautelares diversas da prisão
(art.319).
A infração penal imputada (art. 171, § 3o, do CP) admite a
medida (art. 313, I, do CPP). Presente o fumus comissi
, ante a demonstração da materialidade e dos
delicti
indícios de autoria (Anexos da representação e IPL n.
Documento eletrônico VDA47267177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:00
Código de Controle do Documento: ee85288d-1f36-49dc-8353-ee653b21dd11

2022.0039784-SR/PF/MG
–
autos
n.
1039102-
24.2022.4.01.3800).
Ausente, contudo, o
.
periculum libertatis
O
é compreendido como o perigo
periculum libertatis
concreto que a permanência do investigado em liberdade
acarreta para investigação, instrução processual, para
efetividade do direito penal ou para segurança social.
E esse perigo deve ser contemporâneo, atual à decisão
que
a
decreta
(princípio
da
atualidade
ou
contemporaneidade – art. 312, § 2o, do CPP).
No caso em tela ausente a atualidade da medida, vez que
os fatos aqui analisados decorrem de supostas condutas
típicas praticadas mediante fraudes ocorridas entre os
anos de 2012 a 2016 (ID 1441590424).
Não
consta
da
investigação
fatos
novos
ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
pleiteada (art. 315, § 1o, do CPP), e as meras alegações
da possibilidade de outras práticas delitivas não passam de
conjecturas que não podem ensejar medida de
.
ultima ratio
Ademais, a manutenção dos benefícios e saques
realizados, ainda que contemporâneas, decorrem da
fraude inicial cometida, decorrente da figura delitiva
supostamente cometida nos anos de 2012 a 2016.
Nesse sentido:
[...]
Contudo, sequencialmente foi constatado, via informações
complementares
juntadas
pela
Autoridade
Policial
(ID1452442386), a demonstração da contemporaneidade e
atualidade da medida pleiteada de prisão preventiva de
JULIO DA SILVAMATOS, MARLONE BRITO DE SOUZA,
e LUIZ FERNANDO CHAVES MATOS.
Resta
demonstrada
na
informação
policial
(ID
1452442386) alterações cadastrais recentes em alguns
, conforme
benefícios fraudulentos aqui investigados
relatório do CNIS.
Conforme elucidado, nos benefícios de n. 88/7025604390,
cujo titular é Paula Xavier Santos, e n.87/7005564953, de
Pedro Correia de Souza, foram feitas atualizações de título
(ID 1452442386).
em 23/09/2023
Já no benefício de 88/7023961004, de Carlos Silva
Sampaio, em
,
11/5/2023 foram atualizados telefone e e-
(ID 1452442386).
mail
Ademais, os saques dos dois primeiros se mantiveram até
(ID1452442386).
1o/8/2023 e
, respectivamente
4/8/2023
Diante desses fatos, entendo que a atualização/alteração
cadastral tem como finalidade precípua a manutenção dos
.
benefícios obtidos fraudulentamente
Documento eletrônico VDA47267177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:00
Código de Controle do Documento: ee85288d-1f36-49dc-8353-ee653b21dd11

Não se trata de mero exaurimento do delito, mas
continuação da prática delituosa de modo a se manter
ativo o benefício e preservar o proveito ilícito. Há uma ação
voluntária no sentido de garantir a manutenção da fraude,
inclusive uma atuação sem qual o benefício pode ser
interrompido.
Assim
resta
evidenciada
a
atualidade
e
contemporaneidade da medida pleiteada, requisito legal
para sua demonstração.
Extrai-se
ainda
das
informações
adicionais
(ID
1452442386), que há uma modificação frequente de
por parte dos investigados.
domicílio
A autoridade policial expõe que (ID 1452442386): [...] os
últimos saques desses benefícios que se tem notícia
ocorreram em 1o/8/2023 e
respectivamente na
4/8/2023
agência 3147 do Banco Itaú, localizada na cidade de
Abaeté/MG.
Abaeté fica a cerca de 60KM de Pompéu/MG, cidade onde
os investigados JÚLIO DA SILVA MATOS, MARIA JOSÉ
SILVA DE SOUZA, MARLONE BRITO DE SOUZA e
MARGARETH DE SOUZA MATOS se estabeleceram
provisoriamente após mudarem-se de Perdigão/MG e
antes de serem localizados na também cidade mineira de
Curral de Dentro (ver informação 031/2023 – FTPREV
/DELEPREV/SR/PF/MG).
Esses apontamentos, somados ao que já exposto na
representação, evidenciam necessidade de se garantir a
conveniência da instrução criminal ou assegurar a
aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP,
ante
.
a instabilidade domiciliar dos investigados
Assim, diante de tudo que fora narrado, em sede de juízo
de retratação da decisão de ID 1450799390, nos termos do
art. 598, do CPP, entendo presentes os requisitos legais
para a medida excepcional de prisão preventiva
representada pela autoridade policial.
Preenchidos os requisitos legais (art. 313 do CPP) e os
motivos autorizadores (art. 312) –
e
fumus comissi delicti
,
e
reveladas
inadequadas
ou
periculum
libertatis
insuficiente as medidas cautelares diversas da prisão (art.
319).
A infração penal imputada (art. 171, § 3o, do CP) admite a
medida (art. 313, I, do CPP). Presente o fumus comissi
, ante a demonstração da materialidade e dos
delicti
indícios de autoria conforme fundamentado na decisão retro
(Anexos da representação e IPL n. 2022.0039784-SR/PF
/MG – autos n. 1039102-24.2022.4.01.3800). Presente o
, ante o perigo concreto que a
periculum libertatis
permanência dos investigados em liberdade acarreta para
Documento eletrônico VDA47267177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:00
Código de Controle do Documento: ee85288d-1f36-49dc-8353-ee653b21dd11

investigação, instrução processual, para efetividade do
direito penal ou para segurança social, contemporâneo e
atual à presente decisão, conforme acima fundamentado
(princípio da atualidade ou contemporaneidade – art. 312,
§ 2o, do CPP) ao INSS.
Embora
inicialmente
tenha
entendido
não
haver
contemporaneidade – pois “a manutenção dos benefícios e
saques realizados, ainda que contemporâneas, decorrem da
fraude inicial cometida” – o juízo
reconsiderou a decisão
a quo
com base em informações complementares trazidas pela
autoridade policial: “entendo que a atualização/alteração
cadastral tem como finalidade precípua a manutenção dos
benefícios obtidos fraudulentamente”.
Com efeito, as recentes continuidades delitivas e mudanças
frequentes de domicílio são motivação suficiente para decretar a
custódia cautelar.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a ausência de
comprovação de vínculo com o distrito da culpa, isoladamente,
não justifica a custódia preventiva; contudo, reforça a
necessidade de constrição, quando aliada a outros elementos
concretos tais como reiteração delitiva, tentativa de fuga,
apreensão de grande quantidade de entorpecentes ou
acentuada periculosidade do agente, entre outros. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 600.743/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2024
; HC n. 636.566/RS, relator Ministro Reynaldo Soares
4/10/2021
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/2/2021
; HC n. 513.358/MS, relator Ministro Sebastião Júnior,
11/2/2021
Sexta Turma, julgado em
9, DJe de
.
10/9/2021
19/9/2019
Quanto às alegações defensivas de impropriedade das
informações prestadas, contudo, não foram apreciadas pela
Corte de origem.
Por oportuno, ressalte-se não caber a esta Corte, especialmente
na via do
, alterar premissas fáticas assentadas na origem,
writ
as quais não podem ser infirmadas sem revolvimento fático-
probatório.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Como se depreende dos autos, ao decretar a prisão preventiva, o
Juízo de primeiro grau apontou elementos concretos que demonstram a
contemporaneidade da medida, anteriormente reputada inexistente. Destacou-
se que dados da investigação complementares indicaram a recente atualização
de informações cadastrais de beneficiários de benefícios fraudulentos, o que foi
interpretado como indício de continuidade das práticas criminosas.
Outro argumento utilizado foi a constante mudança de endereço por
parte do agravante, circunstância corroborada pela não localização para
Documento eletrônico VDA47267177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:00
Código de Controle do Documento: ee85288d-1f36-49dc-8353-ee653b21dd11

cumprimento do mandado de prisão, expedido em dezembro de 2023 e ainda
não efetivado.
Portanto, não há como considerar a ausência de contemporaneidade
diante do não cumprimento da custódia preventiva, uma vez que a:
Evasão do agravante para local incerto e não sabido consiste
em motivação atual e idônea para justificar a prisão. Com efeito,
"a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em
juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de
contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação
provisória" (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
24/8/2021
(AgRg no HC n. 858.153/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/10/2023
.)
27/10/2023
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47267177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:00
Código de Controle do Documento: ee85288d-1f36-49dc-8353-ee653b21dd11

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 201.329 / MG
Número Registro: 2024/0265785-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10911629620234063800 60024437020244060000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIO DA SILVA MATOS (PRESO)
ADVOGADOS
: AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS - MG163391
GLAUBER TEIXEIRA COSTA - MG176551
THARCISIO ALVES FERREIRA COSTA - MG177069
RUBENS CARLOS VIEIRA - DF074080
IVAN BONFIM MATOS - BA070383
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIO DA SILVA MATOS (PRESO)
ADVOGADOS : AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS - MG163391
GLAUBER TEIXEIRA COSTA - MG176551
Documento eletrônico VDA47457215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:01
Código de Controle do Documento: f2aa053e-fbd4-4eb2-aef2-26d3be85b16b

THARCISIO ALVES FERREIRA COSTA - MG177069
RUBENS CARLOS VIEIRA - DF074080
IVAN BONFIM MATOS - BA070383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:01
Código de Controle do Documento: f2aa053e-fbd4-4eb2-aef2-26d3be85b16b